Tribunal: TJMT
Processo: 1044679-93.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044679-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES VIALLE JUNIOR - CPF: 406.107.828-35 (APELADO), DANIEL DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 014.248.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
UMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
CONTA CORRENTE E CONTRATOS INEXISTENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VONTADE –
NULIDADE

–
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR –

SUMULA Nº 479, DO STJ
–

DANO
IN RE IPSA

–
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PERCENTUAL
–
REDUÇÃO
–
ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
– SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

Consoante a Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No caso,
a instituição financeira não comprovou que o consumidor realizou a abertura de conta corrente ou contratos de empréstimo, cujas supostas dívidas levaram o nome do consumidor a ser registrado indevidamente
nos órgão
s
de
proteção ao crédito.
Logo,
configurada a
responsabilidade
objetiva
pelo
dano
,
é
devido o pagamento pelos danos morais decorrentes.

O valor fixado a título de indenização pelos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se apresenta proporcional e razoável à compensação do consumidor
,
e atende a função pedagógica da medida.

O percentual de
dez por cento (10%)
sobre o valor da condenação
se mostra mais adequado à compensação pelo trabalho do causídico, considerando a natureza e a complexidade da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto p
elo

BANCO
ITAÚ UNIBANCO S.A.
,
contra
a sentença
(Id.
230844736
)
,
proferida pelo Juízo da
7
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT,
nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito c
umulada com
indenização por danos morais e
materiais com pedido de t
utela de urgência
,
ajuizada

por
ORLANDO FERNANDES VIALLE JÚNIOR

contra si, que
julgou procedentes os pedidos inicia
is
,
para declarar a inexistência da conta bancária e contratos n
os
582158226 e 595945155,
a devolução do valor pago,
e condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assevera que
“
a conduta praticada pela instituição financeira apelante decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o vínculo entre as partes é legítimo e os valores cobrados, devidos
”.

Assegura que
após o apelado alegar os prejuízos relativos à inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes por débitos que desconhecia a origem, tomou todas as providências para liquidar os débitos reclamados e minimizar os danos sofridos pelo apelado, o que não foi considerado na sentença.

Afirma que realizou a baixa das negativações geradas pelos contratos n
os
582158226 em 30/8/2022, 595945155 em 10/11/2022, após o ajuizamento da ação em razão da apuração da questão administrativamente, e após a ciência dos fatos pela ação judicial realizou a baixa da conta e das dívidas relativas aos contratos, pelo que a ação originária perdeu o objeto e deve ser julgada improcedente.

Acentua que
na hipótese, deve ser observada a proporção entre a gravidade da culpa e o dano causado, conforme dispõe o artigo 944, parágrafo único, do Código Civil, razão pela qual, não merece prosperar a condenação do banco em danos morais, alternativamente, deve ser reduzida
, devendo a incidência de juros ocorrer somente a partir do arbitramento do valor do dano moral.

Pontua que
o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios é exorbitante, pelo que deve ser minorado.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada julgando improcedentes os pedidos iniciais, alternativamente, sejam os valores arbitrados a título de danos morais e honorários advocatícios, reduzidos.

Em suas contrarrazões
(Id. 23
0844741 – fls. 1/9
),

o apelado
aleg
a que a apelante age de má-fé quando
apresenta uma “
proposta de abertura de conta universal
” como prova da abertura de conta no banco, e se contradiz ao
afirma
que os débitos são legítimos, mas “
adotou as providências necessárias para minimizar
o problema, liquidando os débitos reclamados
”, e cancelou a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Acentua que a baixa do débito foi realizada porque efetuou acordo pelo aplicativo do SERASA (Id. 104508610 – fls. 2) e o pagamento correspondente porque necessitada de seu nome sem restrições
com urgência
, e não
por iniciativa d
o apelante,
além disso, no mês subsequente, seu nome foi negativado novamente pelo Banco, indevidamente.

Afirma que, na hipótese, o dano moral é
in
re

ipsa
, e os fatos justificam o montante arbitrado pelo Juízo, bem como o termo inicial fixado na sentença está de acordo com a Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o desprovimento do recurso, ainda, a condenação da apelante por litigância de má-fé em razão de violação aos princípios da lealdade e boa-fé processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Orlando Fernandes
Vialle
Júnior
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c
umulada com
indenização por danos morais e
materiais com
pedido de t
utela de urgência

contra
o
B
anco Itaú Unibanco S.A.,

em razão d
a negativação indevida de seu nome
no cadastro de inadimplentes
por
dívidas que desconhece
,
relativas aos contratos n
os
582158226 e 595945155
, oriundas de conta bancária que afirma nunca ter aberto.

A
firmou que a
pesar de ter
quitado
parte do débito para evitar a negativação, novas inscrições indevidas foram realizadas.

Requereu
assim,
a declaração de inexistência dos débitos, a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a restituição em dobro do valor pago, e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Após a
angularização
processual, foi proferida a sentença par
cialmente favorável ao autor, determi
nando a exclusão de seu nome do
cadastro de inadimplentes e a restituição do valor pago
, e condenou o apelante à indenização por
danos morais em R$ 10.000,00
.

No essencial, o teor da sentença:

[...]
No caso em tela, a parte Requerente busca a inexigibilidade e nulidade dos débitos da

restrição questionada, com a consequente condenação da parte Ré em danos morais.

A parte Requerida, por sua vez, aduz que o débito é regular, sendo a

cobrança/negativação exercício regular do seu direito, ao qual a parte Autora se beneficiou conta corrente

adquirida, sem ausência de vício de consentimento.

Neste contexto, portanto, a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que

a parte Autora pactuou abertura de conta corrente discutida, sendo beneficiado, o que não o fez.

Analisando os autos em questão, verifica-se que os contratos questionados (Id.

107547474 e Id. 107547476), que originou a
restrição creditícia da parte Autora (Id. 107547482), objeto da

demanda, fundou-se em
abertura de crédito em conta corrente cuja origem não foi comprovada, vez que inexiste anuência/assinatura da parte Autora a ensejar a legalidade devida na contratação crédito em conta corrente, tampouco comprovou a parte Ré se beneficiou dos valores contratados.

Nesta trilha, inexiste comprovação do vínculo negocial entre as partes, é de se

reconhecer ilegal e irregular a restrição creditícia, ônus a que refere o art. 373, II, do CPC, ou seja, inexiste

demonstração ou comprovação na alegação de ter sido contratado crédito em conta corrente pela parte

Autora, deixando de trazer aos autos qualquer documento assinado por esta ou mesmo telas do sistema e

áudio de contratação solicitação cadastro demonstrando a solicitação da parte Requerente.

[...]
Desse modo, impõe-se concluir que houve restrição creditícia indevida da parte

Autora, inexistindo
nos autos qualquer
justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva

da parte Requerida, que deverá, portanto, responder pelos prejuízos causados ao Autor.

[...]

Quanto ao dano moral, na hipótese vertente, se afigura
in
re

ipsa
, tendo em vista a

prática abusiva em desfavor da parte Autora, tendo em vista restrição indevida a que restou comprovado

no presente caso (Id. 107547482).

[...]

Verifico que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se
proporcional e

adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir

em uma
reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em

precedente do Colendo STJ.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,

JULGO PROCEDENTE os
pedidos inicial
formulado pela Requerente ORLANDO FERNANDES

VIALLE JUNIOR, em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., para TORNAR definitiva a tutela de urgência

deferida (Id. 108491659), e por consequência, DECLARAR a inexistência da conta bancária e contratos

sob n.º 582158226 e nº 595945155, questionados, descrito (Id. 107547474 e Id. 107547476).

CONDENO ainda parte Requerida, ao pagamento a
titulo
de danos morais no valor

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento

danoso (restrição) e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

CONDENO também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.
[...] (Id. 230844736 – fls. 1/6).

Na hipótese, é incontroverso que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito do apelado, consoante dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A uma porque não apresentou provas válidas da contratação
feita pelo apelado
, a duas, porque afirma na própria peça recursal que após ter ciência dos fatos
pelo
ajuizamento da ação originária, tomou as providências necessárias a evitar maiores danos ao apelado, e pugnou pelo reconhecimento da perda do objeto da ação.

Com efeito, n
ão há nos autos qualquer documento que comprove a abertura de conta do apelado na instituição bancária, sendo
o documento juntado em Id. 230844739 – fls. 3, apenas uma “
Proposta de Abertura da Conta Universal Itaú e de Contratação de Serviços Pessoa Física
”, e não há assinatura do
apelado
, inexistindo qualquer prova que
o
vincule aos
contratos n
os
582158226 e 595945155,
os quais subsidiam as dívidas que levaram à negativação de seu nome.

É certo que
a
responsabilidade das instituições financeiras, em casos de fraudes praticadas por terceiros, é objetiva, conforme preconizado pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nessa intelecção, dispõe o
artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
sobre
a responsabilidade da instituição financeira sobre danos causados em virtude de falhas na prestação dos serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em análise, restou comprovado que o a
pelado
não tinha qualquer relação com a conta bancária que originou as dívidas que levaram à inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes
, e a
inclusão indevida de seu nome em tais cadastros, por duas vezes, caracteriza, indubitavelmente, falha na prestação do serviço pelo
apelante
, que é responsável por garantir a segurança das operações realizadas em seu sistema.

A
demais, considerando a atividade bancária do apelante,
por sua natureza, implica risco para os direitos dos consumidores,
confirmando sua responsabilidade objetiva pelos danos causados,
nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil:

Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Dessa forma, está configurado o dever de indenizar, tanto pelo dano material, representado pela devolução do valor pago indevidamente pelo autor, quanto pelo dano moral, que, no presente caso, se presume, uma vez que a inclusão indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes causou-lhe transtornos e constrangimentos, em afronta à sua honra e dignidade.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entendo que a quantia fixada pelo juízo a quo em R$ 10.000,00 mostra-se adequada e proporcional, considerando a gravidade da conduta, o grau de culpa do réu e as consequências sofridas pelo
apelado
. O valor é suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – FALSIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO – NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da existência do negócio jurídico é indispensável a declaração de vontade. Demonstrada, por meio de perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo, não existe o negócio jurídico em virtude da falta do elemento vontade.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e caracteriza-se como fortuito interno.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a
conduta abusiva.

(
TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1002345-74.2021.8.11.0010,
relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges,
Dje

29/06/2024)
.

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de
manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação nº
1011894-15.2021.8.11.0041,
relator Desembargador Márcio Vidal,
D
je
17/04/2024)
.

No tocante ao termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais, do mesmo modo, sem razão o apelante.

No caso, os juros devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça, não havendo falar na sua incidência somente quando da publicação do acórdão
.

Em relação aos honorários advocatícios, penso
que o percentual de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, se mostra mais
adequado à compensação pelo trabalho do causídico,
considerando
a natureza e a complexidade da causa,
nos
termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil,

raz
ão pela qual, tão somente nesse ponto, o recurso merece provimento
.

P
or todo o exposto,

DOU PROVIMENTO, EM PARTE
,
ao recurso
, apenas para reduzir o percentual a título de honorários advocatícios para dez por cento (10%) sobre o valor da condenação, e
mantenho a senten
ça
nos seus demais termos
.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024